Tribunal: TJES
Processo: 5005008-75.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005008-75.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: JACIELI DE OLIVEIRA NERES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005008-75.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR.

RECORRIDO:
JACIELI DE OLIVEIRA NERES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
PROTEÇÃO VEICULAR
. RELAÇÃO DE CONSUMO
. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação obrigação c/c indenizatória ajuizada por JACIELI DE OLIVEIRA NERES em face do MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR.

Em síntese,
a autora argumenta que mesmo com contrato de seguro com a parte requerida, não foi atendida em um sinistro, no momento em que seu veículo apresentou defeito e a requerida não disponibilizou guincho para retirar o veículo do local da pane, obrigando a autora a pagar por guincho, bem como, táxi, sem que fosse ressarcida do valor pago, até a propositura da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 2.746,00 (Dois mil setecentos e quarenta e seis reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde o pagamento. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6270998, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando inexistência de comprovação do acionamento dos serviços e do valor despendido. Alega que a parte autora não fazia jus ao benefício comentado, pois a filiação ao programa apenas é devidamente efetivada com a assinatura do termo de adesão, tendo vigência dos serviços apenas após dois dias úteis da realização da vistoria no veículo.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalta-se que a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e fornecedor de serviços securitários (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

No caso, restou incontroverso que as partes pactuaram contrato de proteção veicular, tendo a parte autora se envolvido em acidente automobilístico e, posteriormente, a requerida se negado a proceder com a indenização securitária sob o argumento de que a parte autora não estava com o veículo segurado, ante a ausência do contrato devidamente assinado, bem como não acionou o serviços.

Assim, tenho que incontroversa a cobertura securitária do veículo da autora para o caso de colisão, furto, roubo ou incêndio, e que o veículo segurado sofreu colisão, sendo controvertida a responsabilidade da ré quanto ao pagamento da indenização securitária.

Ademais, caberia à recorrente comprovar suas alegações, na medida que único motivo da recusa seria a carência de 48 horas, que não tinha sido respeitada pela parte autora.

Dessa forma, caberia à ré comprovar inequivocamente que o estado dos pneus contribuiu de maneira determinante para o acontecimento do sinistro, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral arbitrado, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Não sendo o presente caso de revisão do valor arbitrado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)